Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que todos são militares da reserva remunerada, tanto o PTTC quando o DSA. O artigo 3o da Lei 12.086/09 não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser lido e interpretado conforme a regra de hermenêutica contextual. Esclarece que não há separação entre os militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo (DAS) e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Art. 114 da Lei 12.086/2009 não pode ser interpretado de forma tal que se conceda o benefício criado exclusivamente para o PTTC em favor do DSA, sob pena de afronta ao conteúdo jurídico da Súmula Vinculante 37/STF. Requer a manutenção da sentença.
4. Em julgamento na data de 12/11/2021, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estatuiu a súmula 34, com o seguinte conteúdo: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
5. Portanto, à luz de referido entendimento, resta clara a impossibilidade da percepção do adicional em relevo ao militar da reserva designado para o serviço ativo, devendo a sentença ser mantida.
6. Em relação às férias, consta dos autos que houve o gozo integral das férias, ID 19399346, pág. 4 e 35/38.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.